Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELSON ALVES DE ABREU - CPF: 442.408.131-15 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA

– PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS
-
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DESSA MODALIDADE – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO – INÉRCIA DO AUTORA POR MAIS DE 11 ANOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDAMENTE PACTUADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

O contrato de cartão de crédito consignado, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora, mostra-se válido e eficaz, uma vez comprovada a utilização do crédito pela consumidora por mais de 14 anos, sem questionamento ou impugnação durante esse período.

A alegação de vício de consentimento não prospera, considerando a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato (4,49% a 5,50% ao mês) estão dentro dos parâmetros de mercado, sendo inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização de juros, pactuada expressamente no contrato, está permitida pela legislação vigente e consolidada na jurisprudência.

Sentença de primeiro grau reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora, com inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO PAN S/A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Cáceres-MT, na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA

movida em seu desfavor por

ELSON ALVES DE ABREU
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da parte autora,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, a devolução de valores pagos a maior e a aplicação de juros conforme a taxa média do Banco Central. (id.218766161).

Em suas razões de ID 218766165, o Banco apelante arguiu preliminarmente a ocorrência de decadência ou prescrição do direito da autora, com base nos artigos 178, inciso II do Código Civil e artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, alegou que o contrato de cartão de crédito consignado foi legítimo e regularmente celebrado, bem como que a autora utilizou o cartão para saques e que todas as informações foram prestadas de forma clara.

Asseverou ainda que os juros aplicados estavam dentro da média de mercado e que não houve abusividade ou erro na contratação.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial.

Em suas contrarrazões de ID 218766170, a autora/apelada,
pleiteou a manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando a inexistência de contratação válida, desproporcionalidade dos juros cobrados e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere a preliminar arguida pelo Apelante de ocorrência da prescrição ou decadência do direito da Apelada, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Considerando que a obrigação objeto dos autos é de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo inicia-se a partir do último desconto relativo ao empréstimo, no caso, a partir de abril de 2023.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).” Destaquei.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar arguida.

A controvérsia recursal, gira em torno da validade da contratação de um cartão de crédito consignado entre as partes.

A apelada alega que não contratou essa modalidade de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pela autora, além de argumentar que os juros cobrados estão dentro da média de mercado e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no CDC, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao empréstimo firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período de mais de 11 (onze) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (holerites juntados em ID 218764918 e ID 218764919).

Corroborando esses fatos, o banco apelante
colacionou as faturas em ID 218764942 a ID 218766153, onde restou demonstrado que o Apelado utilizava o cartão de crédito para efetuar comprar no comércio local, senão vejamos:

Ressalte-se que o autor é servidor público estadual, ocupando o cargo de Cabo da Policia Militar, (holerites juntados em ID 218764918) o que pressupõe uma instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

O autor, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, a autora/apelada agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência. Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)”

A respeito, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)”

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)”. (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)” (Destaquei).

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

No que tange à questão dos juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).”

Dessa forma, não há como concluir que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante, no percentual de 4,49% variando até 5,50% ao mês (conforme as faturas acostadas em
ID 218764942 a ID 218766153
), não foram extorsivos, visto que, no período em questão, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Além disso, a modalidade de cartão de crédito consignado possui características diferentes das de um empréstimo consignado comum, motivo pelo qual a equiparação das taxas de juros entre essas modalidades é descabida.

Ademais, a capitalização de juros foi expressamente pactuada, conforme permitido pela Medida Provisória no 1.963-17/00, em contratos firmados após sua edição (31/03/2000), como na espécie.

A pactuação clara das taxas de juros anuais, superiores ao duodécuplo da mensal, é suficiente para demonstrar a legalidade da capitalização, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015
).

No caso em exame, observa-se das faturas acostadas em
ID 218764942 a ID 218766153
a cobrança de taxa mensal variou de 4,49% a 5,50% e 90,12% ao ano, ou seja, aparentemente houve pactuação de capitalização de juros dentro dos limites admitidos, o que é plenamente cabível.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024